Tribunal: TCU
Processo: 019.158/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7803/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais (TCE-MG), acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Município de Coronel Fabriciano (MG), relativamente à utilização de livros didáticos fornecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) no período de 2017 a 2020; Considerando que consta da representação que o referido Município teria contratado apostilas da Editora Positivo Ltda., mediante inexigibilidade de licitação, para uso como principal material didático na rede de ensino, ocultando os livros fornecidos pelo Ministério da Educação dentro de pufes, resultando em malversação de recursos públicos federais; Considerando que os fatos objeto da representação, no que tocam à competência deste Tribunal de Contas da União, foram objeto do TC Processo 029.364/2020-5 , apreciado em deliberação consubstanciada no Acórdão 164/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Augusto Nardes, mediante o qual o Colegiado considerou improcedente a representação formulada por vereadores do Município de Coronel Fabriciano a respeito dos mesmos indícios de irregularidades que permeiam o presente processo; Considerando que o mesmo Acórdão 164/2020-TCU-Segunda Câmara veiculou, mediante o item 1.7.1, ciência preventiva ao Município de Coronel Fabriciano (MG) e ao Conselho Municipal de Educação do ente municipal no sentido de que, "como participante do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, a não adoção dos livros e materiais do PNLD, como principais, pelo município, privilegiando material complementar, afronta o disposto no art. 3o, inciso XII, e no art. 4, inciso IX, do Anexo da Resolução 15, de 26/7/2018, do FNDE, que dispõe sobre as normas de conduta no âmbito da execução do PNLD", exaurindo, portanto, até o momento, a atuação da Corte sobre os fatos apontados na inicial; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (peças 20-21); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no art. 143, incisos III e V, alínea "a", do RI/TCU, em: a) conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la prejudicada; b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; e c) apensar definitivamente estes autos ao TC Processo 029.364/2020-5 (arquivado), nos termos dos arts. 169, inciso I, do RI/TCU, 2o, inciso I, 36 e 37 da Resolução - TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 019.158/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Coronel Fabriciano (MG). 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Representante: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE/MG 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.